Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR DA EMPRESA DEVEDORA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO CTN (ARTIGO 202) E NA LEI N. 6.830/80 (ARTIGO 2o). TÍTULO HÁBIL. NULIDADE. NÃO VERIFICADA.
1. A Lei das Sociedades por Ações (Lei no 6.404/1976), em seu art. 158, §2o, bem como o art. 135, do Código Tributário Nacional, estabelecem hipóteses em que os diretores/administradores das pessoas jurídicas podem responder pelo débito fiscal, dentre elas quando houve infração de lei.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1.104.900/ES, estabeleceu que, diante da presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao administrador/executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade.
3. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída. Tal presunção, todavia, é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único).
4. Se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal preenche os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 (nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos legais, a origem/natureza/fundamento legal do débito, a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa etc) e não tendo o devedor apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez ope legis que milita em favor daquelas, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade.
5. Apelação cível conhecida e improvida.